Tribunal: STF
Processo: ARE 1304654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - LICITAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE ATIVA - VALORES RECEBIDOS EM DESPROPORÇÃO AO SERVIÇO ENTREGUE - RESSARCIMENTO - GARANTIA CONTRATUAL - LASTRO PARA O RESSARCIMENTO DEVIDO À ADMINISTRAÇÃO - VÍCIOS NA OBRA - OBRIGAÇÃO DE REPARAR.
    - Se figura como parte no contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa requerida, o Município tem legitimidade para pleitear em juizo o ressarcimento de valores que afirma pagos em patamar superior ao serviço efetivamente realizado. O fato dos recursos terem sido transferidos por força de convênio não exclui a legitimidade ativa da municipalidade.
    - Demonstrado que a empresa contratada para a realização das obras de infraestrutura recebeu valores superiores à proporção do serviço por ela efetivamente entregue, acolhe-se o pedido de ressarcimento formulado pela municipalidade.
    - Prestada garantia ao contrato pela empresa contratada, inda porque um dos pré -requisitos previstos pelo certame licitatório, ela deve servir de lastro, em caso de rescisão do ajuste, para o ressarcimento da Administração, nos termos do artigo 80, inciso III, da Lei n. 8.666/93.
    - Restando provada a existência de vícios na obra executada pela empresa contratada, ela está obrigada a providenciar os reparos necessários, na forma do artigo 69, da Lei n. 8.666193."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente